Tribunal: TCU
Processo: 010.586/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica n.o 03.10.0166.00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Desidratec - Indústria e Comércio de Tecnologia de Desidratação Ltda., além de José Ailton Leão Barboza (falecido) e Eliene do Nascimento Rodrigues como dirigentes da aludida entidade, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) no bojo do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica n.o 03.10.0166.00 para o projeto intitulado como " Desenvolvimento de Equipamentos e Processos de Transesterificação Etanólica acelerada, com secagem concomitante do catalisador e do biodiesel de forma contínua ", por meio do aporte de R$ 597.497,16 em recursos federais e R$ 52.100,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/4/2010 a 31/10/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Desidratec - Indústria e Comércio de Tecnologia de Desidratação Ltda., além do espólio de José Ailton Leão Barboza (falecido), e por Eliene do Nascimento Rodrigues; 9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Desidratec - Indústria e Comércio de Tecnologia de Desidratação Ltda., além do espólio de José Ailton Leão Barboza (falecido), e Eliene do Nascimento Rodrigues comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 17/5/2010 239.042,36 8/11/2011 100.000,00 22/12/2011 149.823,20 9.3. informar aos aludidos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes a subsequente quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos aludidos responsáveis, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado.